Tribunal: TJES
Processo: 0000738-65.2020.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Edital; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital em concurso público para o cargo de Professor MAMPA – Educação Infantil, promovido pelo Município de Presidente Kennedy, visando à reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada, afastando o pedido de nomeação. Alegação de preterição indevida, sob o argumento de que a Administração realizou contratações temporárias para o mesmo cargo sem a nomeação dos candidatos aprovados no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de servidores temporários para o cargo disputado pelo recorrente configura preterição arbitrária e imotivada, ensejando o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no RE 837311/PI (Tema 784), firmou o entendimento de que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo candidato.

4)
A contratação temporária de profissionais, por si só, não configura preterição, uma vez que visa suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público, conforme inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, para a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é necessária a comprovação de existência de cargo vago e de necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-lo, o que não demonstrado nos autos.

6)
A desistência, renúncia ou exoneração de candidato nomeado não obriga a Administração a manter as vagas preenchidas, estando a nomeação sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo necessária a comprovação da existência de cargo público vago e da necessidade inequívoca de preenchimento pela Administração.

3. A Administração não está obrigada a manter as vagas preenchidas em razão de eventuais exonerações ou desistências, estando o provimento sujeito a critérios de conveniência e oportunidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 71.238/SC; STJ, AgInt no REsp 1785487/DF; TJES, Apelação Cível nº 5019935-35.2021.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0001008-79.2016.8.08.0025; TJES, Mandado de Segurança nº 100150044749.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000738-65.2020.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MANOEL BARBOSA DE FARIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital em concurso público para o cargo de Professor MAMPA – Educação Infantil, promovido pelo Município de Presidente Kennedy, visando a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada, afastando o pedido de nomeação. Alegação de preterição indevida, sob o argumento de que a Administração realizou contratações temporárias para o mesmo cargo sem a nomeação dos candidatos aprovados no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de servidores temporários para o cargo disputado pelo recorrente configura preterição arbitrária e imotivada, ensejando o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal, no RE 837311/PI (Tema 784), firmou o entendimento de que a aprovação fora do número de vagas previstas no edital gera apenas expectativa de direito, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, o que deve ser cabalmente demonstrado pelo candidato.

4)
A contratação temporária de profissionais, por si só, não configura preterição, uma vez que visa suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público, conforme inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, para a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, é necessária a comprovação de existência de cargo vago e de necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-lo, o que não demonstrado nos autos.

6)
A desistência, renúncia ou exoneração de candidato nomeado não obriga a Administração a manter as vagas preenchidas, estando a nomeação sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade do Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se convola em direito subjetivo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

2. A contratação temporária, por si só, não configura preterição, sendo necessária a comprovação da existência de cargo público vago e da necessidade inequívoca de preenchimento pela Administração.

3. A Administração não está obrigada a manter as vagas preenchidas em razão de eventuais exonerações ou desistências, estando o provimento sujeito a critérios de conveniência e oportunidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 71.238/SC; STJ, AgInt no REsp 1785487/DF; TJES, Apelação Cível nº 5019935-35.2021.8.08.0024; TJES, Apelação Cível nº 0001008-79.2016.8.08.0025; TJES, Mandado de Segurança nº 100150044749.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
José Manoel Barbosa de Faria
prestou o concurso público regido pelas regras do Edital nº 001/2018, promovido por
Município de Presidente Kennedy
, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Professor MAMPA – Educação Infantil (40 horas).

O certame previa, expressamente,
15 vagas imediatas
, além da possibilidade de convocação dos candidatos classificados em
cadastro de reserva
, a critério da Administração, dentro do prazo de validade do concurso.

Na hipótese,
o

apelante
obteve a 31ª colocação
, tendo, portanto, expectativa de direito à nomeação, caso surgissem novas vagas durante a vigência do certame.

Consoante demonstrado, durante a vigência do concurso,
a Administração

Municipal

efetuou sucessivas contratações temporárias
para o cargo de Professor MAMPA – Educação Infantil,
admitindo, no total,
283 profissionais
temporários
.

Em 09/12/2015, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837311/PI, com repercussão geral reconhecida, firmou o seguinte entendimento:

“Tema 784 – Tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
,
caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim,
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III –
Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”.

Entretanto, na hipótese de candidato aprovado em cadastro de reserva, há apenas mera expectativa de direito à nomeação:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO PELA PURA E SIMPLES EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 2) A contratação temporária formalizada pela Administração Pública, por si só, não convola a mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público, ou daquele que consta em cadastro de reserva, notadamente quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração de sua invalidade e, no caso específico, a existência de cargo público vago. 3) A aprovação fora do número de vagas previsto no edital ou em cadastro de reserva importa mera expectativa de direito à nomeação, eis que ausente, na espécie, a imprescindível e inequívoca demonstração da invalidade das contratações temporárias em tese realizadas e, notadamente, da existência de cargo público vago
. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou improcedente a pretensão inicial. (TJES; Número do processo: 5019935-35.2021.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 01/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Para restar configurada a preterição de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, inclusive mediante contratações temporárias, é necessária a prova do surgimento de novas vagas para o respectivo cargo efetivo, criadas por lei ou resultante de vacância
. 2) Hipótese em que o concurso disponibilizou 01 vaga para o cargo de farmacêutico, restando o recorrente aprovado na 2ª posição do certame. 3) Logo, a classificação está fora do número de vagas previstas no Edital. 4) Desse modo, à convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários logo após o decurso do prazo de validade do certame, uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque o preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública. Precedentes. 5) Por conseguinte, demonstrado nos autos que o recorrente restou aprovado fora do número de vagas previsto no edital, consistindo essa aprovação, pois, em mera expectativa de direito, não faz jus ao direito à nomeação, notadamente pela não comprovação da existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. 6) Recurso desprovido. (TJES; Número do processo: 0001008-79.2016.8.08.0025; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2023)

Para convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, não basta a simples admissão de servidores temporários durante o prazo de validade do certame ou logo após o decurso do prazo (tal como alegado pelo recorrente), uma vez que tal fato, por si só, não comprova tenham surgido novas vagas para o cargo efetivo, notadamente porque seu preenchimento gera custos permanentes para a Administração Pública, conforme posicionamento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA – FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1)
Mesmo que se admita como devidamente comprovada a existência de contratação temporária para o exercício das funções do cargo público de médico, a Autora não fará jus à nomeação e a posse pretendidas nesta demanda, se não existirem cargos vagos a serem preenchidos. Até porque não é simples contratação temporária de pessoal durante o prazo de validade do concurso que gera o direito subjetivo à nomeação de candidato que figura no cadastro de reserva. É necessária a comprovação da existência de cargo vago para que se possa cogitar a nomeação pretendida, o que não ocorreu no presente
mandamus
. 2) Cumpre ainda registrar que a nomeação de candidatos aprovados em Concurso Público traduz mera expectativa de direito à nomeação, e não direito líquido e certo, como faz querer crer a impetrante, mormente porque foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no Edital, compondo o cadastro de reserva.
Ademais, as nomeações estão condicionadas à discricionariedade da Administração Pública, obedecidos os princípios da conveniência e oportunidade, mormente pelo fato de que a contratação de novos servidores acarreta custos permanentes para o Estado, não sendo crível exigir que se contrate pessoal, quando não haja real necessidade perene para o serviço
. 3) (...). 4) SEGURANÇA DENEGADA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150044749, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 02/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/06/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE nulidade de sentença, por CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. APROVAÇÃO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE PRETERIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. CERTAME NO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Preliminar de nulidade de Sentença por cerceamento do direito de defesa, aventada por candidato em cadastro de reserva, impedido de produzir provas, em razão do julgamento antecipado da lide. I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração " ( STJ -RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015), outrossim, que a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, em cadastro de reserva, poderia ser acolhido somente se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificado dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração não proceder à nomeação da impetrante
. (STJ – AgInt no REsp 1785487/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019). I.II. (...). (TJES, Classe: Apelação, 016180010791, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE APENAS 1 (UMA) VAGA. APROVAÇÃO EM SEGUNDA COLOCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA, RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA NA CIDADE DE IRUPI. PROFISSIONAL QUE JÁ ATUA NO REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGA NO PERÍODO DE VALIDADE DO CERTAME QUE NÃO GERA, AUTOMATICAMENTE, DIREITO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I –
O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, não possui direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. II
–
Excetuadas situações de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o Poder Judiciário não deve atuar como Administrador Positivo, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. III
–
Candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. IV – Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100190013555, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019

Por conseguinte, demonstrado nos autos que o recorrente restou aprovado fora do número de vagas previsto no edital, consistindo tal aprovação em mera expectativa de direito, não faz jus ao direito à nomeação, notadamente por não ter comprovado a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Ademais disso, consoante a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, ainda que ocorra desistência, renúncia ou exoneração de candidato nomeado, a Administração não tem a obrigação de manter as vagas preenchidas, estando sujeito o preenchimento a juízo de conveniência e oportunidade,
ex vi
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...).
Ademais, alega o autor a existência de 21 vagas em decorrência das exonerações. Neste ponto, não está a Administração obrigada a nomear os candidatos constantes de cadastro reserva. Se assim não o fosse, estaríamos invadindo a prerrogativa de discricionariedade do Poder Público quanto à alocação das vagas, inclusive quanto à eventual necessidade de transformação ou extinção dos cargos vagos, consubstanciando verdadeiro engessamento dos atos da Administração.
(...) 3.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), firmou o entendimento de que o surgimento de vagas ou a abertura de concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 4. O STJ tem jurisprudência firme e consolidada no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2015)
. 5. Logo, o pleito do recorrente poderia ser acolhido somente se fossem demonstradas cumulativamente, durante a validade do concurso em que obteve aprovação (embora não classificado dentro do número de vagas), a existência de vaga a ser preenchida e a necessidade inequívoca da Administração Pública em preenchê-la, configurando preterição arbitrária e imotivada pela Administração não proceder à nomeação da impetrante. 6.
No caso em exame, o Tribunal local concluiu que "para que nasça seu direito subjetivo de ser nomeado, é necessária a comprovação de que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso e de que a Administração os proveu mediante contratação precária de terceirizados. Todavia, nenhuma dessas situações restou caracterizada nos autos"
. 7. (...). (AgInt no REsp 1785487/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Colhe-se ainda da jurisprudência do STJ:
“A contratação temporária de professores não configura preterição, pois visa suprir necessidade transitória e de excepcional interesse público, conforme art. 37, IX, da Constituição Federal”.
(AgInt no RMS n. 71.238/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do
recurso

e
a ele
neg
o
provimento,
confirmando integralmente a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 05-09/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.